Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704035-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: TOMAZ RIBEIRO DE LIMA AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ZERO DOIS AGRAVADO: VANESSA MOREIRA DA CONCEICAO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ZERO DOIS em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que determinou a emenda da inicial para “extrair os valores de honorários inseridos em sua cobrança, adequando o valor da causa e a planilha de cálculos apresentada” e determinou a entrega de nova inicial para fins de citação. Em suas razões, a agravante afirma que “havendo expressa previsão contratual a respeito da cobrança e honorários convencionais/contratuais, é lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido, pois constituem justa compensação decorrente do descumprimento do contrato, portanto, razões aptas a amparar o presente pedido de reforma da decisão, nos termos acima designados” – ID 32577757. Requer a concessão do efeito suspensivo por ser possível a cobrança dos honorários contratuais (probabilidade do direito), conforme art. 22, do EA, e jurisprudência, e por ter sido compelida a emendar a inicial (risco da demora). É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 32580542 e 32580543). Consultando os autos originais, n. 0719477-04.2021.8.07.0020, a decisão impugnada foi assim lançada (ID 115549875): “Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Considerando que a matéria a ser discutida no agravo não conduz a extinção prematura do feito, recebo a emenda de ID 115240052”. Ao mesmo tempo, determinou a citação da parte adversa, que culminou na expedição do mandado de citação ID 116131760, contendo a planilha com o valor de honorários contratuais que se deseja cobrar. Registro haver precedentes deste Tribunal pela possibilidade de cobrança de taxa contratual, quando prevista na convenção do condomínio, o não se confunde com a cobrança de honorários sucumbenciais. De qualquer forma, essas questões deverão ser apreciadas após o aperfeiçoamento da relação processual e mediante o contraditório e a ampla defesa. Por julgar não haver qualquer prejuízo para a instrução processual, em razão da expedição de mandado de citação contendo os valores cobrados, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador (data e assinaturas eletrônicas)